Tribunal: CARF
Processo: 10670.900757/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900757/2012-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.247 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INONIBRAS INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO BRASILEIROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
Contribuinte.
No presente caso, a Contribuinte que fabrica ferro silício demonstrou a
essencialidade e pertinência dos insumos utilizados em seu processo produtivo,
quais sejam: embalagens para transporte de produtos fabricados e/ou para
embalagem de proteção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900757/2012-16
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n°
3302-010.183, de 14 de dezembro de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Ementa:
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida
produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito
passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro
ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o
fenômeno denominado de preclusão temporal.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reverter as glosas referentes à aquisição de material de
embalagem - big bag, lacre de segurança, saco plástico, pallet's, película de
polietileno, fita de aço, selo de aço e etiquetadora. Vencida a conselheira Larissa
Nunes Girard que negava provimento ao recurso.

Intimada o Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência no que
diz respeito ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
custo de aquisição de pallets e embalagens que não se incorporam ao produto

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 228 e seguintes

O Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e caso conhecido seu improvimento.

O Contribuinte, também, interpôs Recurso Especial referente possibilidade de
conhecimento de documentos e provas trazidos aos autos após o momento processual da
reclamação, em relativização da regra de preclusão, por força do princípio da verdade material.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido conforme despacho de
fls.287 e seguintes.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho.

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
A decisão recorrida considerou que os gastos com pallets, no contexto do
processo produtivo do recorrente – mineração e fundição de ferro silícios –
subsumem-se no conceito de insumo adotado e reconheceu o direito ao
creditamento calculado sobre o custo de aquisição desses itens, por guardarem
relação de pertinência e essencialidade.
Sendo assim, reverteu as glosas dos créditos tomados sobre os custos de
aquisição de materiais de embalagem, quais sejam: big bag, lacre de segurança,
saco plástico, pallet ́s, película de polietileno, fita de aço, selo de aço e
etiquetadora.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-009.312 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO
OU FABRICAÇÃO. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. SIGNIFICADO E ALCANCE.
No regime de incidência não cumulativa de Pis/Cofins. insumo de produção ou
fabricação compreende os bens e serviços aplicados diretamente no processo de
produção (insumos diretos de produção) e os demais bens e serviços gerais
utilizados indiretamente na produção ou fabricação (insumos indiretos de
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

produção), ainda que agregados aos bens ou serviços aplicados diretamente no
processo produtivo.
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO.
PALLETS.
Não podem ser considerados insumos as embalagens para transporte de
mercadorias acabadas, tais como pallets.
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO.
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.
Os materiais de higienização e limpeza, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios hão que se considerar como insumos. tendo em vista sua
essencialidade.
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
E obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS Pasep e
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustríal. se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL,
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessária a comprovação de
divergência jurisprudencial pelo recorrente. Não é possível a verificação de
divergência quando as discussões travadas no acórdão recorrido e no paradigma
se referem a matérias diversas.
A decisão entendeu que as embalagens para transporte de mercadorias acabadas,
tais como pallets, não podem ser considerados insumos.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.845 recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofíns sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado
à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais
de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpesa do Parque fabril. Ainda,
não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) embalagens
que não se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias entre
estabelecimentos do contribuinte.
COFINS. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe a constituição de crédito de Cofins sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desse
dispositivo considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na "operação" de
venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza
com a intenção do legislador ao trazer o termo "frete na operação de venda", e
não "frete de venda" quando impôs dispositivo tratando da constituição de
crédito das r. contribuições.
COFINS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros.
Súmula CARF n° 125.
Apoiando-se sobre as conclusões do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17
de dezembro de 2018, §§ 55 e 56, entendeu que as embalagens que não se
incorporam ao produto (para transporte) não podem ser considerados insumos.
Nesse sentido, manteve as glosas procedidas pela Fiscalização.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática e divergência de interpretação da legislação quanto à possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos
com embalagens para transporte.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

E efetivamente o dissídio se constata, na medida em que, em sentido oposto ao da
decisão recorrida, os acórdãos paradigmáticos rejeitaram a possibilidade de
tomada de créditos sobre gastos realizados depois da conclusão do processo
produtivo.
Bem caracterizado o dissídio interpretativo.

Diante do exposto , conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito a “Concessão de
crédito de PIS/COFINS não cumulativo como insumos dos valores relativos aquisição de pallets e
embalagens que não se incorporam ao produto.

Inicialmente, destaco que a decisão recorrida usou o entendimento que é
necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do conceito de insumos
com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos.
Adotando o REsp 1.221.170, definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de
crédito de PIS e de Cofins, deve observar o critério da essencialidade e relevância –
considerando-se a imprescindibilidade do item para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo sujeito passivo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas, no que ser refere a concessão de crédito de PIS/COFINS não cumulativo como
insumos dos valores relativos ao material de embalagem..

O acordão recorrido assim decidiu:

O processo produtivo da recorrente foi por ela descrito da seguinte forma:

O processo produtivo do ferro silício, fabricado pela Manifestante, tem
início com a aquisição de matéria prima (carvão coque ou vegetal, quartzo,
carepa, barita, zirconita, sucata aço, sucata chapa, cimento CP 320, brita)
o qual são levados ao alto forno para ebulição.
Após fundição dessas matérias-primas, e estando no seu estado líquido, o
produto é transferido para panela, sendo então adicionadas outras matérias
primas (areia fundição, quartzo, escorificante, lança refratário, estroncio,
plug poroso, mischimetal, pó calcário, sucata alumínio, nitrogênio,
oxigênio). Ainda líquido ele é vazado em barras de lingotes, onde ocorre o
resfriamento do produto, de onde se extrai o produto final: o ferro silício.
Depois desse processo, o ferro silício está adequado para comercialização.
Em outras palavras, após toda a etapa produtiva do ferro silício (extração
mineral, derretimento, mistura com outros insumos e ligotamento) o
produto final é colocado dentro do material de embalagem para sua
comercialização, os denominados "big bag" e também os "sacosplásticos".
Ressalta-se que essas espécies de materiais para embalagem são as que se
encontram mais adequadas ao produto fabricado pela Manifestante, sendo
que no mercado há a possibilidade de se encontrar diversas espécies que se
diferenciam destas, principalmente, em razão da característica do produto
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

que será embalado. Isso se dá devido à imensa gama de produtos perigosos
existentes no mercado, dentre eles, o ferro silício comercializado pela
Manifestante, assim como a diversidade de aplicações, o que levou ao
desenvolvimento de diversos tipos de embalagens, que necessitam ser
convenientemente adaptadas aos meios de transporte de que se utilizam os
produtores, intermediários comerciais e usuários.
Assim, a embalagem deve proporcionar as melhores condições de proteção
ao produto, dentro de padrões técnicos previamente estabelecidos, de modo
a minimizar as consequências de todo e qualquer tipo de ocorrência
envolvendo a carga. Deve prover meios de fácil e imediato reconhecimento
do produto nela contido, apresentando, ainda, as informações básicas
quanto aos procedimentos de segurança a serem adotados num primeiro
atendimento a eventual incidente, quer seja de caráter pessoal, ambiental
ou patrimonial.
Nesse contexto, tem-se que, na época do período fiscalizado, a
Manifestante, além do mercado externo (exportação), também havia
demanda do ferro silício no mercado interno. No entanto, independente de
qual mercado o ferro silício era comercializado - externo ou interno, o
material de embalagem desse produto variava de acordo com a gramatura
solicitada pelos clientes.
Explica-se: quando a gramatura fosse menor, a Manifestante utilizava
como material para embalagem os "sacos plásticos", isso acontecia com
mais recorrência quando a comercialização se dava no mercado interno.
Caso contrário, utilizavam-se os denominados "Big Bag" para as
gramaturas maiores, geralmente isso acontecia quando o produto tem por
destino o mercado externo, tendo em vista o risco de ruptura da embalagem
e a nocividade do produto caso entre em contato com a água, como será
explicado a frente.

Afirma, ainda, a recorrente sobre as embalagens que:

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

Ademais, há de se destacar que o material de embalagem utilizado pela
Recorrente está sujeito às exigências e imposições de órgãos regulatórios
(nível nacional e internacional), à guisa de exemplo da Resolução da
Agência Nacional de Transporte Terrestre n. 420/2004 e do
“Internacional Maritime Dangerous Goods Code – IMDG Code”14 ,
tendo em vista classificação do ferro silício como carga perigosa, devido a
seu alto grau de periculosidade, pois, quando em contato com a água, há
a emissão de gases inflamáveis nocivos à saúde e ao meio ambiente.
Com efeito, visando prevenir acidentes com qualquer pessoa que
manejasse o produto e também garantir a sua integridade, além do “big
bag”, são utilizados os insumos “fita de aço” e “selo de aço”, para lacrar
e vedar o “big bag”, tendo em vista o grau de periculosidade da
mercadoria.
(...)
Além desses materiais, a Recorrente também faz o uso de “pallet ́s” e
“película de polietileno”, que não se tratam de simples subprodutos para
facilitar o transporte dos materiais de embalagem, como equivocadamente
entendido pela D. Autoridade Julgadora, mas sim, de produtos de
segurança para proteger o ferro silício do contato. com a umidade, eis
que, como falado reiteradamente acima, caso exista o contato com a água
o ferro silício emite uma gás letal a saúde.
Portanto, para que sejam atendidas essas normas de segurança e, muito
mais do que isso, para que se evite qualquer acidente indesejável, para
efetuar a comercialização do ferro silício, é indispensável que a
Recorrente realize a sua proteção por meio de insumos adquiridos com
características que atendam esta finalidade (proteção contra a umidade e
outros fatores), de forma a garantir a sua integridade.
Não obstante, considerando que grande parte de suas receitas são
decorrentes de operações com destinação ao exterior, tais operações são
realizadas com cláusula CIF15, ou seja, a Recorrente, ao exportar seus
produtos, arca com os custos de transporte, desde o embarque até a
entrega ao destinatário.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

Dessa forma, o acondicionamento de material de embalagem está
relacionado diretamente com a produção do bem (ferro silício) e decorre
de exigências sanitárias e regulatórias

A fiscalização não se insurgiu acerca das informações prestadas pela recorrente,
de forma que entendo serem incontroversas.

Com base nas informações prestadas pela recorrente sobre seu processo
produtivo, e a necessidade/obrigatoriedade de utilização dos mencionados
materiais de embalagens - big bag, lacre de segurança, saco plástico, pallet ́s,
película de polietileno, fita de aço, selo de aço e etiquetadora – não vejo manter
a glosar dos créditos referentes aos seus custos , uma vez que se subsumem ao
conceito de insumo, pela sua relevância.

Sendo assim, dou provimento a este capítulo recursal para reverter as glosas
referentes aos materiais de embalagem, quais sejam: big bag, lacre de segurança,
saco plástico, pallet ́s, película de polietileno, fita de aço, selo de aço e
etiquetadora.

Entendo que o Acórdão Recorrido não merece reparos. Devendo ser mantido
conforme seus fundamentos.

Cito por fim algumas decisões desta Câmara Superior quanto a embalagens, senão
vejamos:

Acórdão: 9303-010.025
Número do Processo: 13986.000148/2005-62
Data de Publicação: 27/02/2020
Contribuinte: RENAR MOVEIS LTDA
Relator(a): ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
ALCANCE. EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de cunho
administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas qualquer
vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa. Contudo,
demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo
e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o
reconhecimento do direito ao crédito.
No presente caso devem ser acatados os créditos nas aquisições de embalagens
de transporte, pois utilizadas na fase final do processo produtivo para proteger a
integridade do produto.
Permite-se também o creditamento sobre os combustíveis e lubrificantes
aplicados nos tratores, carregadeiras e empilhadeiras, os quais são utilizados
diretamente no processo produtivo.

Acórdão (Visitado): 9303-011.500
Número do Processo: 16403.000457/2008-87
Data de Publicação: 04/08/2021
Contribuinte: ZINGARO PARTICIPACOES EM EMPRESAS LTDA
Relator(a): ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.900757/2012-16

bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela Contribuinte.
No presente caso, a Contribuinte demonstrou a essencialidade e pertinência dos
insumos utilizados em seu processo produtivo, quais sejam: Embalagens
(paletes), estrados e ripas utilizados para transporte interno de produtos
fabricados e/ou para embalagem de proteção e bens adquiridos para manutenção
de máquinas e equipamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 311
DF CARF MF
Original